Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-66.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-66.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SENHORA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, DANIEL GERBER

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora, vinculado à associação que jamais se filiou. O réu interpôs apelação sem o devido preparo recursal, mesmo após regular intimação para suprir a omissão. A autora, por sua vez, limitou sua insurgência ao valor fixado a título de danos morais, buscando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo réu diante da ausência de comprovação do preparo recursal; (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O não recolhimento das custas processuais, mesmo após a intimação específica para pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta a deserção do recurso e o consequente não conhecimento da apelação do réu, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

3.2. A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto à compensação da vítima quanto à função pedagógica da medida.

3.3. O valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) se revela insuficiente diante da circunstâncias e dos precedentes do próprio tribunal.

3.4. A majoração para R$5.000,00 mostra-se adequada e em conformidade com valores fixados em casos análogos, observando-se ainda a jurisprudência consolidada do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

i) A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impõe o não conhecimento da apelação.

ii) A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração do valor, quando o montante fixado na origem se mostrar irrisório frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.03.2021;

TJ-BA, Apelação Cível n. 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.06.2024;

TJ-BA, Apelação Cível n. 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000818-66.2024.8.05.0062
, em que figuram como apelante
MARIA SENHORA DOS SANTOS e outros
e como apelada
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER O RECURSO da ré
, ao tempo em que
CONHECE E DÁ PROVIMENTO AO APELO
da autora, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA